Tribunal: STF
Processo: ARE 1388890
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO DA DEMANDA. ART. 102, INC. III, DA CRFB. CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. DIREITO DIFUSO. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA CONSTITUCIONAL. ATRAÇÃO DE CAUSAS CONEXAS E CONTINENTES. APLICAÇÃO AO LITISCONSÓRCIO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. I. Assim como a ação popular, a ação civil pública se propõe à defesa de interesses difusos. Se naquela, a carência ou improcedência do pedido justifica a remessa oficial, o mesmo procedimento deve se aplicar a esta. II. De qualquer modo, não há rigorosamente interesse em questionar a pertinência do reexame necessário, porquanto o provimento das apelações do MPF e das associações já garante o retorno dos autos para reprocessamento da ação coletiva. III. A representação processual da AMAM, MOVIBELO e AVAMOJA tampouco está sob os efeitos de preclusão lógica ou temporal. IV. Além de a matéria ser de ordem pública, passível de discussão a qualquer momento e grau de jurisdição, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito renovou, sintetizou decisões anteriores sobre a capacidade processual, corporificando a exigência de autorização específica dos associados para a propositura da demanda. V. Anteriormente, a questão permanecia em fase de cogitação, tanto que as associações ainda hesitaram na atuação. A posição judicial efetiva sobre a representação processual surgiu na sentença, quando, então, as partes e o MPF puderam se inteirar da fundamentação e impugnar o provimento expedido. VI. Embora o estatuto das entidades preveja como objeto institucional o equilíbrio ambiental das áreas pertencentes aos moradores, o controle da poluição sonora interessa a um número indeterminado de pessoas e não pode ser apropriado por nenhum grupo - transindividualidade, indivisibilidade e titularidade indeterminada. VII. Os pedidos formulados na ação civil pública são expansionistas - mudança de horário de funcionamento do aeroporto de Congonhas/SP, pouso e decolagem dependentes de redução do ruído -, sem que fiquem aprisionados à esfera jurídica dos proprietários de imóveis nas cercanias do complexo. VIII. Pedestres, funcionários do aeroporto, motoristas, passageiros estão sob os efeitos da poluição sonora e serão naturalmente beneficiados pelas medidas de controle, o que confere ao interesse natureza difusa (artigo 81, parágrafo único, I, da Lei nº 8.078/1990). IX. Devido à ausência de coesão objetiva e subjetiva do direito, é natural que a iniciativa de defesa parta da sociedade civil em geral e despreze a proposta estatutária de uma associação. X. Se o interesse se caracteriza pela transindividualidade, indivisibilidade e titularidade indeterminada, pouco importa a individualização pretendida por um grupo. A tutela jurisdicional se alastrará por toda a coletividade e não ficará restrita à entidade que provocou o Poder Judiciário. XI. Nessas circunstâncias, a exigência de autorização específica dos associados ou de indicação do rol de filiados, sob pena de irregularidade da representação processual da pessoa jurídica (artigo 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.494/1997), se torna indevida, deixando de refletir as características do direito ao meio ambiente equilibrado. XII. Já o processamento e o julgamento do pedido de instalação de redutores de ruído nas aeronaves devem competir à Justiça Federal, pois a medida integra os limites de um dos objetivos principais da ação civil pública - pouso e decolagem dependentes de redução da poluição sonora - mantendo com ele vínculo de continência. XIII. Apesar de as entidades concessionárias terem foro na Justiça Estadual, a competência da Justiça Federal possui natureza constitucional e atrai as causas conexas e continentes (Súmula nº 489 do STJ). XIV. Idêntico raciocínio se aplica ao processo provido de litisconsórcio, que nada mais representa do que a concentração de lides em uma única demanda (artigo 46 do CPC de 73). XV. Se a competência federal absorve ações autônomas com o mesmo objeto ou causa de pedir, também deve fazê-lo em relação ao litisconsorte que participa de relação jurídica conexa ou continente e que já foi demandado. XVI. Agravos internos a que se nega provimento.” (e-doc. 50, p. 18-19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 52).



    3. A TAM Linhas Aéreas S/A, no recurso extraordinário pertinente ao e-doc. 55, aponta violação aos arts. 5º, inc. XXI, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. No mais, discorre sobre a ilegitimidade ativa das associações por falta de autorização expressa dos filiados para a propositura da demanda.



    4. A VRG Linhas Aéreas S/A, atualmente denominada Gol Linhas Aéreas S/A, pelo recurso extraordinário acostado no e-doc. 59, diz violados os arts. 22, inc. I, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Impugna o acórdão dos embargos de declaração, afirmando-o não fundamentado. Discorre sobre a preclusão dos temas que não foram objeto da apelação, sustentando que não mais poderão ser apreciados pela primeira instância, quando do prosseguimento da demanda. 



    5. No recurso extraordinário contido no e-doc. 63, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), indica como violados os arts. 5º, inc. XXI, e 93, inc. IX, da Constituição da República, sustentando a ilegitimidade ativa das associações autoras. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    7. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou o retorno da demanda à origem, a fim de que proceda à instrução e julgamento da ação civil pública ajuizada.



    8. De fato, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória, ausente o caráter de definitividade do provimento combatido. 



    9. Noutras palavras, não há, no ato recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. Ao contrário, o que a decisão propugna é exatamente o contrário: que a ação possui condições de prosseguir. 



    10. Além disso, a decisão, como não poderia deixar de ser, não guarda juízo de certeza em relação à procedência do pedido formulado em ação civil pública, apenas estabelece que a legitimidade ativa das associações autoras. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito. 



    11. Assim, inequivocamente, incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal. 



    12. Ademais, caso o entendimento acima pudesse ser superado (o que não é o caso), a eventual discordância em relação à decisão do Colegiado a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível no campo extraordinário, havendo incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem prescrição sobre honorários, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator